Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PORTABILIDADE DE CONTA SALARIAL PARA OUTRO BANCO. DÉBITOS REMANESCENTES. DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. AUTORIZAÇÃO DO COSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. TEMA 1085 STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pelo do réu visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a decisão de tutela antecipada para determinar que a empresa ré desbloqueie a conta salário do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, e se abstenha de realizar novos descontos na conta salário até o julgamento da ação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada desconto em descumprimento a esta decisão, após a devida intimação; b) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos; c) condenar o requerido a pagar para o autor o valor de R$ 4.102,05, a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir de 05/07/2022 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; d) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente e com incidência de juros desde a data do arbitramento; e) determinar que o requerido retire o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
3. Pretensão recursal de reforma da sentença para improvimento de todos os pedidos iniciais. Em suas razões de recurso, o recorrente tece argumentação acerca da liberdade de contratar e a inexistência dos requisitos ensejadores à repetição de valores e do indébito. Aduz que os débitos efetuados se referem às parcelas de diversos empréstimos contratados pelo autor. Insurge-se acerca da condenação em danos morais, uma vez que o recorrido não demonstrou ter suportado qualquer vicissitude moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o autor firmou acordo para quitação do débito relativo às despesas de cartão de crédito entre agosto e setembro/2022 (ID 46446650). No entanto, o requerente efetuou débitos a título de cobertura de saldo devedor na conta salarial do autor atingindo quase a totalidade de seu salário (ID 46446658).
6. A retenção de valores diretamente depositados em conta bancária para o pagamento de empréstimo não pode atingir a integralidade do salário da requerente, sob pena de comprometer sua subsistência, por não resguardar saldo suficiente ao custeio do mínimo existencial. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1257879, DJE 17.8.2020; 2a TR, acórdão 1266237, DJE 30.7.2020; 3a TR, acórdão 1201039, DJE 12.2.2020.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, fixou que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

8. Contudo, da análise dos autos, não foi demonstrada, a expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente (art. 373 do CPC), de forma que é cabível a aplicação do limite de 30% (trinta por cento) para os pagamentos feitos por meio de débito automático, sob pena de comprometer a subsistência do consumidor e seus dependentes. Desse modo, deverá ser restituído os valores indevidamente retidos.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, não é possível verificar se a conduta do recorrente foi contrária à boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista que o litígio se resume em interpretação contratual e legal divergente entre as partes, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples.

10. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. O quadro fático delineado nos autos, em que o autor teve a integralidade de sua verba salarial retida pela instituição financeira-ré, comprometendo sua subsistência e de sua família, subsidia a reparação pelo dano moral.
11. Em relação ao "quantum", por sua vez, entende-se pelo pleito recursal de minoração do valor fixado na sentença (R$ 7.000,00) para R$ 5.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e restituir os valores retidos indevidamente na forma simples e reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeitados os critérios de correção fixados na sentença.

13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.